Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0716070-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: THIAGO RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA Deferida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, pretende o requerente seja afastado o monitoramento eletrônico. A petição, endereçada ao Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, devia ter sido juntada ao processo de origem (autos físicos n. 2020.01.1.005922-0). Ocorre que, conforme esclarece o Serviço de Autuação de Processos Originários, o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal ainda não está integrado ao sistema PJe. A responsabilidade pela materialização e distribuição dos documentos eletrônicos em meio físico incumbe à parte (art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta n. 53/2014 do Tribunal). Ao requerente, para que providencie a materialização e distribuição dos documentos eletrônicos em meio físico, pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 15 dias. Após, arquivem-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES